Tribunal: TJBA
Processo: 8047261-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047261-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLIDUS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SAMPAIO GONCALVES, FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

APELADO: DEBORA MODESTA PACHECO e outros (5)

Advogado(s)
:
HELEN DA SILVA CASTRO, RENATA BARREIRO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO E A OPERADORA DE SAÚDE POR PREJUÍZO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA DE INTERNAMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 597 DA SÚMULA DE STJ.
ABUSIVIDADE
DA NEGATIVA
. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1
0
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR RAZOÁVEL.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

P
RELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO NÃO PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8047261-98.2023.8.05.0001
, em que é apelante
a

SOLIDUS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
e apelad
o
s

DEBORA MODESTA PACHECO e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a
s
preliminar
es suscitadas pela ré
e, no mérito,

NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça